Tribunal: TJPA
Processo: 0821128-55.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821128-55.2024.8.14.0028

APELANTE: ANA CRISTINA FRANK DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO MASTER S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Ana Cristina Frank de Oliveira contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC, em razão de suposta inadequação do valor atribuído à causa. Na origem, a autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais contra Banco Master S/A, sustentando a ocorrência de cobranças indevidas decorrentes de suposta relação contratual. Em contrarrazões, o apelado impugnou a gratuidade de justiça e alegou ausência de dialeticidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se deve ser revogado o benefício da gratuidade de justiça concedido à apelante, diante de impugnação formulada sem prova concreta de capacidade econômica; (ii) estabelecer se a apelação observa o princípio da dialeticidade recursal; e (iii) determinar se a inadequação do valor da causa autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A declaração de insuficiência econômica formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, e sua desconstituição exige prova idônea em sentido contrário, não bastando impugnação genérica desacompanhada de elementos concretos.

4.

A apelação observa o princípio da dialeticidade quando impugna diretamente o fundamento da sentença recorrida, ainda que reitere argumentos anteriormente deduzidos, pois a dialeticidade exige correlação lógica entre a decisão e as razões recursais, não formulação inédita de teses.

5.

O processo civil contemporâneo prestigia a primazia do julgamento do mérito, a instrumentalidade das formas e a cooperação processual, razão pela qual defeitos formais devem ser superados sempre que não comprometam a compreensão da controvérsia nem causem prejuízo à parte adversa.

6.

A atribuição inadequada do valor da causa não justifica, em regra, o indeferimento da petição inicial, pois o art. 292, § 3º, do CPC autoriza o juiz a corrigir, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando ele não corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido.

7.

A extinção do processo sem resolução do mérito mostra-se desproporcional quando o vício apontado é passível de saneamento, especialmente em ação na qual permanecem identificáveis os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais.

8.

A cassação da sentença não implica julgamento imediato do mérito da ação, mas apenas afasta o indeferimento da petição inicial e determina o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento, inclusive com apresentação de defesa e eventual instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A impugnação à gratuidade de justiça concedida a pessoa natural exige elementos concretos capazes de afastar a presunção relativa de insuficiência econômica. 2. A apelação atende ao princípio da dialeticidade quando enfrenta o fundamento determinante da sentença recorrida. 3. A inadequação do valor da causa não autoriza, por si só, o indeferimento da petição inicial, pois o juiz pode corrigi-lo de ofício, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC. 4. A primazia do julgamento do mérito recomenda o saneamento de vícios formais quando não houver prejuízo processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º; 99, § 3º; 100; 291; 292, I e § 3º; 321, parágrafo único; 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Petição nº 6.673, 3ª Seção, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 09.06.2010; TJRS, Apelação Cível nº 5057935-16.2021.8.21.0001, 15ª Câmara Cível, Rel. Des. Carmem Maria Azambuja Farias, j. 07.08.2024, publ. 14.08.2024; TJCE, Apelação Cível nº 0177472-50.2017.8.06.0001, 2ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Raimundo Nonato Silva Santos, j. 05.10.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0812946-85.2021.8.14.0028, 2ª Turma de Direito Privado, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 31.10.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por ANA CRISTINA FRANK DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Mista da Comarca de Marabá/PA que, com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao argumento de inadequada atribuição do valor da causa.

Na origem, a autora ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais em face de BANCO MASTER S/A, sustentando a ocorrência de cobranças indevidas decorrentes de suposta relação contratual, pleiteando a declaração de inexistência do débito, a repetição do indébito e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo a quo, entendendo não ter sido adequadamente atendida a determinação de emenda à inicial quanto à correta atribuição do valor da causa, indeferiu a exordial e extinguiu o feito sem apreciação do mérito.

Em suas razões recursais, a Apelante
argumenta que a atribuição do valor global à causa, ainda que genérica, não comprometeu a compreensão da controvérsia nem inviabilizou o regular processamento do feito. Invoca o princípio da instrumentalidade das formas e a primazia do julgamento do mérito, defendendo que eventual irregularidade formal não poderia conduzir à extinção prematura da demanda.

Ao final, requer o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação.

Em contrarrazões o apelado suscita, em sede preliminar, i
mpugnação à Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 100 do CPC, sustentando que a mera declaração de hipossuficiência não basta para a concessão do benefício; e, alega
ausência de dialeticidade recursal
, ao argumento de que o recurso não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença.

É relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De antemão, observo que o presente recurso preenche os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a verificar: (i) se merecem acolhimento as preliminares suscitadas em contrarrazões, consistentes na revogação da gratuidade de justiça e no não conhecimento do recurso por alegada ofensa ao princípio da dialeticidade; e (ii) se é legítima a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do Código de Processo Civil, em razão da suposta inadequação do valor atribuído à causa.

PRELIMINARES

D
a impugnação à gratuidade de justiça
,

consta dos autos que a parte apelante litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, benefício anteriormente deferido, tendo o recorrido sustentado sua revogação sob o argumento de inexistência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira.

Todavia, a mera impugnação desacompanhada de elementos concretos aptos a infirmar a presunção relativa decorrente da declaração de insuficiência econômica não se mostra suficiente para afastar o benefício.

Nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil:

"Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural."

A desconstituição dessa presunção exige prova idônea em sentido contrário, o que não se verifica no caso concreto.

Quanto a alegada ausência de dialeticidade,
o recorrido sustenta que a apelação não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir argumentos anteriormente deduzidos.

Entretanto, da leitura das razões recursais verifica-se que a apelante combate diretamente o fundamento utilizado pelo magistrado singular, qual seja, o indeferimento da petição inicial em razão da suposta irregularidade na atribuição do valor da causa, sustentando que a falha apontada não seria suficiente para obstar o prosseguimento da demanda e requerendo expressamente a cassação da sentença para regular processamento do feito.

O princípio da dialeticidade exige impugnação específica da decisão recorrida, não impondo formulação inédita de teses ou vedando a utilização de fundamentos anteriormente apresentados.

Havendo correlação lógica entre a fundamentação da sentença e as razões recursais, deve ser reconhecida a regularidade formal da apelação.

Assim, rejeito as preliminares aventadas em sede de contrarrazões.

MÉRITO

A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de que a autora não teria atendido adequadamente à determinação de emenda da inicial quanto ao valor da causa.

O sistema processual civil contemporâneo é orientado pelos princípios da primazia do julgamento do mérito, da instrumentalidade das formas e da cooperação processual, os quais recomendam que eventuais defeitos formais sejam superados sempre que possível, evitando-se a extinção prematura do processo.

O Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 6º. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

No caso em exame, a própria narrativa recursal evidencia que a autora atribuiu valor global à demanda, mantendo hígidos os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, defendendo que eventual irregularidade formal não inviabilizaria a compreensão da controvérsia nem causaria prejuízo à parte adversa.

A atribuição do valor da causa, embora possua relevância processual, constitui matéria passível de correção, não se revelando, em regra, justificativa suficiente para impedir definitivamente o exame da pretensão material, especialmente quando possível o saneamento do vício.

Nesse sentido, estabelece o CPC:

Art. 292. (...)

§ 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

Portanto, depreende-se do dispositivo acima que a inadequação do valor atribuído à causa não enseja o indeferimento da petição inicial, pois pode ser corrigido de ofício pelo juízo. Nessa direção, colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA QUE PODE SER REALIZADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. APLICAÇÃO DO ARTIGO 292, § 3, DO CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA POR FUNDAMENTO DIVERSO.APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. (Apelação Cível, Nº 50579351620218210001, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Carmem Maria Azambuja Farias, Julgado em: 07-08-2024)

(TJ-RS - Apelação: 50579351620218210001 PORTO ALEGRE, Relator: Carmem Maria Azambuja Farias, Data de Julgamento: 07/08/2024, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 14/08/2024)

PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL  INADEQUAÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA - IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR INCORREÇÃO NO VALOR DA CAUSA - HIPÓTESE EM QUE O MAGISTRADO DEVE ARBITRAR O VALOR DA CAUSA QUE ENTENDE PERTINENTE, DE OFÍCIO, OU DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO, AGUARDANDO EVENTUAL IMPUGNAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA - SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Com efeito, a atribuição de valor incorreto à causa não constitui motivo suficiente para o indeferimento da petição inicial, pois, em termos gerais, "a atribuição de valor da causa que não representa o conteúdo econômico da lide não é causa suficiente para se determinar a inépcia da petição inicial (art. 295, par. único, do CPC), cabendo ao magistrado determinar, de ofício ou no julgamento de eventual impugnação, a sua adequação." (STJ, Petição n. 6 .673, 3ª Seção, rel. Min. MARIA THERESA DE ASSIS MOURA, j. 09-06-2010) . 2. Destarte, não se admite que uma petição inicial seja indeferida por inadequação entre o valor atribuído à causa e o benefício patrimonial pleiteado, sobretudo porque essa irregularidade pode ser sanada pelo próprio magistrado, de ofício ou no julgamento da competente impugnação. 3. Assim, acerca deste ponto, cediço é que havendo eventual indicação equivocada do valor atribuído à causa, se mostra descabido o indeferimento da petição inicial, competindo ao Magistrado adequá-lo ao proveito econômico da lide . Desse modo, a anulação do decisum é medida que se impõe, determinando-se o retorno dos autos à vara de origem para o regular andamento do feito. 4. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso para dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator . Fortaleza, 05 de outubro de 2022. DESEMBARGADOR RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS RELATOR

(TJ-CE - AC: 01774725020178060001 Fortaleza, Relator.: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 05/10/2022, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 05/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA QUE CORRESPONDE AO PROVEITO ECONÔMICO QUE SE BUSCA AUFERIR COM A DEMANDA. INTELIGÊNCIA DOS ART. 291 E 292, INCISO I DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . 1. O artigo 292, inciso I do Código de Processo Civil dispõe que: “o valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles; (...)”. Depreende-se do referido artigo que nas ações com pedidos cumulativos, deve-se considerar para fins de fixação do valor da causa a soma de todos eles, no caso, o efetivo proveito econômico perquirido pelo autor. 2. No caso, o valor da causa consta exatamente do valor descontado dos proventos de aposentadoria do autor somados ao valor correspondente aos danos morais que ele pretende receber, não havendo razão para o indeferimento da petição inicial com a extinção do feito sem resolução do mérito . 3. Recurso conhecido e provido à unanimidade, com o fim de anular a sentença determinando a remessa dos autos ao Juízo de Origem, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito. Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E . Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual, conhecer do recurso e julgar-lhe provido, nos termos do voto do Exmo. Desembargador – Relator Alex Pinheiro Centeno.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08129468520218140028 16877096, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 31/10/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Nesse contexto, a extinção do processo mostra-se medida desproporcional, sendo mais consentânea com os princípios que regem o processo civil a cassação da sentença para que a demanda tenha regular prosseguimento, oportunizando-se a apreciação das pretensões deduzidas na inicial.

Ressalte-se, por fim, que a eventual reforma da sentença não implica julgamento imediato do mérito da ação, limitando-se a afastar o indeferimento da petição inicial e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento, inclusive com a apresentação de defesa e desenvolvimento da fase instrutória, se necessária.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto
, CONHEÇO do recurso
REJEITAR as preliminares suscitadas nas contrarrazões e DAR PROVIMENTO à apelação
,

para cassar a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, determinando o regular prosseguimento da demanda perante o juízo de origem, com apreciação das pretensões deduzidas pela parte autora.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 22/06/2026